Tribunal: TJSP
Processo: 3004502-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
r que reestruturou as carreiras dos servidores – Eventuais perdas que findaram com a implementação do novo regime remuneratório – Direito ao recálculo limitado à data da vigência da lei complementar que reestruturou as carreiras dos agravados – Decisão reformada – Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004502-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei n° 8.880/94 – Superveniência de Lei Complementar que reestruturou as carreiras dos servidores – Eventuais perdas que findaram com a implementação do novo regime remuneratório – Direito ao recálculo limitado à data da vigência da lei complementar que reestruturou as carreiras dos agravados –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conversão de vencimentos em URV, nos termos da Lei n° 8.880/94 – Superveniência de Lei Complementar que reestruturou as carreiras dos servidores – Eventuais perdas que findaram com a implementação do novo regime remuneratório – Direito ao recálculo limitado à data da vigência da lei complementar que reestruturou as carreiras dos agravados – Decisão reformada – Recurso provido."